Tribunal: STF
Processo: HC 197011
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crise sanitária pela Covid-19. Necessidade de realização do exame RT-PCR para retorno ao território nacional. Óbice da Súmula 691. Falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Agravo não conhecido. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que a parte agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 191.055-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). Situação concreta em que o recorrente não impugnou, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso.



    2. A decisão agravada deixou consignada a inadequação da via processual eleita, tendo em vista a firme jurisprudência desta Corte, no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. Incidência, no caso, do óbice da Súmula 691 do STF.



    3. A Portaria Interministerial que impõe a realização do exame RT-PCR, como condição para retorno dos pacientes ao território nacional, não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Ato do poder público com o objetivo de assegurar a todos os direitos relativos à saúde, notadamente diante de uma situação de pandemia reconhecida pela OMS e pelo Brasil.



    4. Hipótese em que o risco epidemiológico, num contexto de emergência sanitária mundial, justifica o desconforto, excepcional e temporário, produzido pela condição estabelecida na Portaria Interministerial. Condição que vem sendo adotada por vários outros países, tais como Estados Unidos e Reino Unido. 



    5. Agravo regimental não conhecido.